Tribunal: TJSP
Processo: 0003136-78.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposta pelo Município de Penápolis em sede de cumprimento de sentença, execução de astreintes decorrentes de Ação de Obrigação de Fazer. A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação do Município e acolheu parcialmente a da Fazenda Pública do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposta pelo Município de Penápolis em sede de cumprimento de sentença, execução de astreintes decorrentes de Ação de Obrigação de Fazer. A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação do Município e acolheu parcialmente a da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, fixando a multa de R$ 50.000,00 com arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na exigibilidade do montante da multa diária (astreintes) fixado em sede de tutela de urgência, em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta aos executados.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de posterior desistência do pedido pela autora do pedido de home care e a possível melhora em seu quadro clínico não exclui a sanção processual, de natureza coercitiva, visando a multa compelir o cumprimento das obrigações.
4. A multa, embora inicialmente razoável (R$ 4.000,00), foi considerada desproporcional ao atingir seu limite (R$ 100.000,00), sendo reduzida para evitar enriquecimento sem causa.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa coercitiva deve ser proporcional e não pode ser convertida em fonte de enriquecimento sem causa. 2. A revisão do montante da multa é possível para evitar a desproporcionalidade. Sua natureza jurídica se consolidou no momento do descumprimento/cumprimento tardio da obrigação de fazer.
Legislação Citada:
CPC, art. 525, § 1o; art. 537, § 1o; art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2036783-83.2025.8.26.0000, Rel. Alves Braga Junior, 6a Câmara de Direito Público, j. 04.03.2026.